Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade deve ser aferida exclusivamente sob o ângulo processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado com observância às alegações feitas pelo autor na peça inicial.
3. A comprovação da posse exige a análise da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
4. Comprovados a posse e o esbulho, impõe-se a reintegração.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.